Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-49.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703481-49.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VALDECIR BORTOLINI RECORRIDO: SWANDERSON SAMUEL DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente para anexar a documentação descrita na petição ID 51519095, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. I. Brasília, 20 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito